Tribunal: TJES
Processo: 5001612-88.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001612-88.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARLEI FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “rata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Cartão Consignado c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Arlei Ferreira dos Santos em desfavor do Banco BMG S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Relata o autor que é beneficiário junto ao INSS e tomou conhecimento que desde setembro de 2023 o requerido incluiu um cartão de crédito consignável, modalidade RCC - Reserva de Cartão Consignado - contrato de n.º 18952005, sofrendo descontos mensais no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). No entanto, afirma desconhecer detalhes de eventual contratação. Diante de tais fatos, propôs a presente ação, pugnando pela declaração de inexistência e nulidade do contrato; pela restituição, em dobro, dos valores descontados em seu benefício e pelo pagamento de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: RECONHEÇER a abusividade do contrato discutido nos autos e, por conseguinte, ESTABELEÇER que o capital tomado como crédito no instrumento em apreço deverá ser pagos em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 2,83% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida do autor, referente ao contrato, após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês, corresponde ao montante de R$ 2.504,93 (dois mil quinhentos e quatro reais e noventa e três centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor e será abatido da quantia a ser restituída pelo réu. DECLARAR EXTITA A DÍVIDA; CONDENAR o requerido à devolução, em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados do autor (código: 268 CONSIGNAÇAO-CARTÃO), correspondendo um total de R$ 2.386,55 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos - ID n.º 70968853), já considerando a compensação acima determinada; CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

3. A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial alegando no mérito a regularidade da contratação. O recorrido pugnou pela mantença da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. O fato de a instituição financeira ter juntado um contrato não é suficiente para afastar a nulidade, uma vez que a falha reside justamente no vício de consentimento provocado pela deficiência na informação (art. 6ª, III, do CDC). Conforme consta da sentença, o contrato é um documento de adesão com cláusulas complexas que impedem a compreensão das consequências da emissão de um cartão de crédito com desconto mínimo na margem consignável. A alegação do Recorrido de que pretendia um empréstimo consignado tradicional (parcelas fixas e prazo determinado) e acabou por contratar o RMC/RCC (crédito rotativo e prazo indeterminado) é corroborada pela ausência de provas de que o cartão físico tenha sido recebido, desbloqueado ou usado para compras, sua finalidade primária. O Recorrente se limitou a provar o aceite digital e a transferência do valor (saque), mas não comprovou que o Recorrido tinha ciência inequívoca de que estava contratando um cartão de crédito rotativo e não um empréstimo consignado.

6. O juízo originário, em sua análise, observou que os documentos apresentados pelo banco eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora. A ausência de prova inequívoca dos termos da contratação, envio e uso do cartão, demonstram a falha no devido acesso à informação ao consumidor e configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor. Nesse sentido, a conclusão da sentença pela nulidade do contrato por vício de consentimento e falha no dever de informação é irretocável e está em consonância com o entendimento consolidado para casos análogos.

7. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)